Tribunal: STF
Processo: HC 258999
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roberval Arena da Silva Filho contra decisão monocrática do Relator do HC 995.860/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 17). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, previstos nos arts. 121, §2°, II e IV, c/c art. 29, caput, e 121, §2°, II e IV, por três vezes, c/c art. 14, II, e art. 29, caput, todos do Código Penal (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na formação da culpa. Argumenta que “o paciente, de forma voluntária, renunciou ao direito de recorrer, optando por não interpor recurso em sentido estrito, demonstrando, assim, sua intenção em acelerar a marcha processual e designação para a realização do Júri”. Por outro lado, afirma que a defesa dos corréus interpôs recurso em sentido estrito em 21.06.2024 contra a decisão de pronúncia, o qual foi recebido apenas em 30.10.2024. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não havendo qualquer indicativo de vínculo com organização criminosa ou histórico de envolvimento com a criminalidade. Requer, em medida liminar e no mérito, o desentranhamento dos autos e a inclusão em pauta de julgamento em relação ao paciente e, sucessivamente a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 17):



    “(...)



    A ordem deve ser denegada. 



    No caso, o Tribunal de origem refutou a alegação de excesso de prazo com o seguinte fundamento (fls. 34):



HABEAS CORPUS. DESMEMBRAMENTO DE AUTOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUE JUSTIFIQUE A INTERVENÇÃO DA SEGUNDA INSTÂNCIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. HIPÓTESE AFASTADAS PELA SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA. 1. Roberval Arena da Silva Filho, preso desde 12.01.2023, impetrou habeas corpus alegando constrangimento ilegal, requerendo desmembramento dos autos ou liberdade provisória por excesso de prazo. O paciente renunciou ao direito de recorrer da pronúncia, enquanto corréus interpuseram recurso. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. 2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal que justifique o desmembramento dos autos ou a concessão de liberdade provisória por excesso de prazo. 3. O habeas corpus não é cabível para reformar decisão válida do juiz natural, salvo em caso de ilegalidade evidente. 4. A alegação de excesso de prazo é superada pela pronúncia do réu, conforme Súmula nº 21 do STJ. Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva. 5. Ordem denegada.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, não houve excesso de prazo a ser questionado por meio desse mandamus. Explico. 



    A jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no que é seguida pela do Supremo Tribunal Federal, entende que, pelo menos, três fatores devem ser considerados ao analisar possível excesso de prazo: (a) a complexidade da causa, (b) a atividade processual dos intervenientes e (c) a diligência do Juízo na condução do Processo. 



    Acrescente-se, ainda, que, consoante já decidiu o STJ, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).



    (...)



    No caso em tela, não houve qualquer desídia por parte do juiz a quo, uma vez que o paciente, em junho de 2024 foi pronunciado. E, logo em seguida foi interposto recurso em sentido estrito pela Defesa.  



    Desta feita, diante da complexidade dos fatos e pluralidade de vítimas e de agentes, é natural que haja uma demora, nada fora do normal, em razão dos autos fugirem de um procedimento comum.  



    Por outro lado, deve-se aplicar o entendimento da Súmula n. 21, do STJ, verbis: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Não é outro o entendimento da jurisprudência majoritária:



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em, DJe de 13/5/2024 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente